Tribunal: TJPA
Processo: 0800266-94.2017.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0800266-94.2017.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS, MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
RESOLUÇÃO Nº 001/2017, DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS, QUE REAJUSTOU OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES NA MESMA LEGISLATURA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DA LEGISLATURA.
VIOLAÇÃO DO ART. 29, VI,
DA CF/88.

NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. PRECEDENTES DO STF.

AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, COM EFEITOS EX NUNC. À UNANIMIDADE.

1- Pretensão de a obtenção da
declaração de inconstitucionalidade
da Resolução nº 001/2017, do Município de Salinópolis, que concede atualização monetária na base de 32,99% aos subsídios parlamentares, cujo índice refere-se à recomposição de parte da perda salarial medida pelo INPC/IBGE, no período de 1º de janeiro de 2013 a 01 de janeiro de 2017, sendo extensiva aos servidores da Câmara Municipal de Salinópolis.

2- Contudo, aos subsídios dos Vereadores se aplica o
princípio da anterioridade da legislatura
, que consiste na
impossibilidade de fixar ou alterar subsídios na própria legislatura
, de forma que os vereadores somente podem rever a remuneração para a legislatura subsequente. Inteligência do art. 29, inciso VI da Constituição Federal de 1988. Precedente do STF.

3-Desta forma, observa-se que a Resolução questionada viola referido princípio, uma vez que altera o valor dos subsídios de forma retroativa e na mesma legislatura, impondo-se, portanto, o reconhecimento de sua inconstitucionalidade.

4-

Ação julgada procedente,
para declarar
inconstitucional a Resolução nº 001/2017, da Câmara Municipal de Salinópolis,
com efeitos
ex nunc
,
diante da necessidade de preservar a segurança jurídica e em razão do caráter alimentar das verbas percebidas. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE À AÇÃO, com EFEITOS
EX NUNC,
nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora.

47ª Sessão Ordinária – Pleno, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 de dezembro de 2023. Julgamento presidido pela
Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade com Pedido de Medida Cautelar (processo nº
0800266-94.2017.8.14.0000
-PJE), proposta pelo PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a
CÂMARA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS,
sob o fundamento de que a Resolução Municipal nº 001/2017 viola a Constituição Federal e a Constituição do Estado do Pará.

A Resolução nº 001/2017, do Município de Salinópolis, ora impugnada, concede atualização monetária na base de 32,99% aos subsídios parlamentares, extensivo aos servidores públicos do legislativo municipal, nos seguintes termos:

Art. 1º Fica atualizado sob a forma de REVISÃO GERAL ANUAL nos termos do inciso X do art. 37 da Constituição Federativa da República do Brasil e art. 3º da Resolução nº 003/2012, de 20/09/2012, que fixou os subsídios dos Vereadores para a legislatura que se iniciou em 1º de janeiro de 2013, o valor do subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal de Salinópolis, no percentual de 32,99%

Parágrafo único. O percentual de 32,99% (trinta e dois e noventa e nove por cento) previsto no caput deste artigo refere-se à recomposição de parte da perda salarial medida pelo INPC/IBGE, no período de 1º de janeiro de 2013 a 01 de janeiro de 2017, sendo extensiva aos servidores da Câmara Municipal de Salinópolis.

Art. 2º Os efeitos desta Resolução aplicar-se-ão a partir de 1º de janeiro de 2017.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Afirma o Autor que a resolução impugnada, que dispõe sobre a atualização monetária sob a forma de Revisão Geral Anual, instituída em decorrência de perdas inflacionárias apuradas pelo INPC/IBGE, reajustou os subsídios dos vereadores a R$ 7.979,57 (sete mil novecentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos), fixados anteriormente pela Resolução nº 003/2012 para a atual legislatura, além da concessão de reajustes aos servidores do Poder Legislativo Municipal, porém sem o devido detalhamento dos cargos alcançados e dos salários simultaneamente reajustados.

Ressalta que o art. 2º da resolução, em clara inobservância às regras da Constituição Federal, retroage sua aplicabilidade ao dia 01 de janeiro de 2017, ensejando o recebimento retroativos dos subsídios referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2017, após a aprovação e instituição do referido ato normativo.

Destaca, ainda, que a revisão geral anual ora fixada, não respeitou os limites temporais determinados pela Constituição para sua vigência, isto, é, a atuação da mesa diretora violou o princípio da anterioridade na fixação de subsídios, aplicando-os para a mesma legislatura e não para a subsequente, conforma determina o art. 29, VI, da Constituição Federal, a despeito de já existir uma resolução instituindo os subsídios dos parlamentares para a referida legislatura.

Sustenta que resta inequívoca inconstitucionalidade da resolução, uma vez que, apesar da previsão constitucional para a fixação dos subsídios dos vereadores sob a forma de reajuste ou revisão geral anual, houve violação ao princípio da anterioridade, além de ocasionar danos patrimoniais ao erário.

Pugna pela concessão de medida liminar para suspensão da eficácia da resolução impugnada e, ao final, a procedência do pedido de mérito para que seja declarada sua inconstitucionalidade. Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Determinada a intimação da Câmara Municipal de Salinópolis, esta não apresentou manifestação, consoante certificado nos autos.

Em manifestação, o Procurador Geral de Justiça reiterou o pedido inicial e requereu o prosseguimento do feito pugnando pela remessa dos autos ao Pleno.

O Procurador Geral do Estado do Pará não apresentou manifestação nos autos.

O Município de Salinópolis apresentou manifestação aduzindo, em síntese, a legalidade do reajuste por meio de resolução e, requerendo a improcedência da ação.

É o relato do essencial.

VOTO

De início, registra-se que fora assentado pelo Supremo Tribunal Federal o entendimento de que “é constitucional o exercício pelos Tribunais de Justiça do controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais em face da Constituição da República, quando se tratar de normas de reprodução obrigatória pelos Estados-membros”, senão vejamos:

Ementa Ação direta de inconstitucionalidade. Constituição do Estado do Amapa. Art. 133, II, m. Controle concentrado de constitucionalidade, pelo Tribunal de Justiça local, de leis e atos normativos municipais em face da Constituição Federal. Possibilidade, desde que o parâmetro de controle seja de reprodução obrigatória ou quando existir, no âmbito da Constituição estadual, norma de caráter remissivo à Constituição da Republica. Interpretação conforme à Constituição. Parcial procedência. 1.
A jurisprudência mais recente desta Suprema Corte, firmada, inclusive, sob a sistemática da repercussão geral, admite o controle abstrato de constitucionalidade, pelo Tribunal de Justiça, de leis e atos normativos estaduais e municipais em face da Constituição da Republica, apenas quando o parâmetro de controle invocado seja norma de reprodução obrigatória ou exista, no âmbito da Constituição estadual, regra de caráter remissivo à Carta federal
. 2. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado parcialmente procedente, para dar interpretação conforme à Constituição, para assentar a possibilidade de o Tribunal de Justiça local exercer o controle concentrado de constitucionalidade de leis e atos normativos municipais em face da Carta da Republica, apenas quando o parâmetro de controle invocado seja norma de reprodução obrigatória ou exista, no âmbito da Constituição estadual, regra de caráter remissivo.

(STF - ADI: 5647 AP 0000559-72.2017.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 04/11/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/11/2021 - grifei)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 106, I, C, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SERGIPE.
ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO MUNICIPAL, TENDO COMO PARÂMETRO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. ARTIGO 125, § 2º, DA CRFB/1988.
PLURALIDADE DOS INTÉRPRETES DA CONSTITUIÇÃO. ATRIBUIÇÃO QUE NÃO É EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO OU DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO.
POSSIBILIDADE DE OS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA EXERCEREM O CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS MUNICIPAIS EM FACE DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, QUANDO SE TRATE DE NORMAS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA
. 1.
É constitucional o exercício pelos Tribunais de Justiça do controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais em face da Constituição da República, quando se tratar de normas de reprodução obrigatória pelos Estados-membros
. 2. As normas constitucionais de reprodução obrigatória, por possuírem validade nacional, integram a ordem jurídica dos Estados-membros ainda quando omissas em suas Constituições estaduais, inexistindo qualquer discricionariedade em sua incorporação pelo ordenamento local. 3. A pluralidade política e a forma de estado federalista conduzem à pluralização dos intérpretes da Constituição, desconstituindo qualquer vertente monopolista desta atribuição. 4. A pluralidade dos intérpretes da Constituição no Poder Judiciário deve respeitar as normas constitucionais de competência, pelo que descabe aos Tribunais de Justiça o exercício irrestrito do exame de constitucionalidade de lei ou de ato normativo municipal em face da Constituição da República. 5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida para julgar improcedente o pedido, atribuindo ao art. 106, I, c, da Constituição do Estado de Sergipe interpretação conforme à Constituição, a fim de aclarar que a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal perante o Tribunal de Justiça estadual somente poderá ter por parâmetro normas da Constituição Federal quando as mesmas forem de reprodução obrigatória na ordem constitucional local ou objeto de transposição ou remissão na Constituição estadual. Como tese de julgamento, firma-se o seguinte entendimento: É constitucional o exercício pelos Tribunais de Justiça do controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais em face da Constituição da Republica, quando se tratar de normas de reprodução obrigatória pelos Estados-membros.

(STF - ADI: 5646 SE, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 07/02/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/05/2019 - grifei)

Neste viés, tratando-se a questão analisada na presente ação de violação à norma constitucional de reprodução obrigatória, diante de sua validade nacional, integrando, portanto, à ordem jurídica dos Estados-membros, não há óbice à análise da temática por este Tribunal de Justiça.

Assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 161, I, l e 162 da Constituição do Estado do Pará, uma vez que proposta a presente ação direta de inconstitucionalidade contra ato normativo municipal em face da Constituição, por agente legitimado, passo a apreciá-la.

Impende ressaltar que fora oportunizada a apresentação de manifestação por parte da
Câmara Municipal de Salinópolis, a teor do art. 162, §4º, da Constituição do Estado do Pará e considerando a disposição do art. 12 da Lei 9.868/1999, bem como, da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, passa-se ao julgamento da presente demanda.

Lei 9.868/1999

Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação.

No caso concreto, pretende o Autor a obtenção da
declaração de inconstitucionalidade
da Resolução nº 001/2017, do Município de Salinópolis, que concede atualização monetária na base de 32,99% aos subsídios parlamentares, cujo índice refere-se à recomposição de parte da perda salarial medida pelo INPC/IBGE, no período de 1º de janeiro de 2013 a 01 de janeiro de 2017, sendo extensiva aos servidores da Câmara Municipal de Salinópolis.

De início, cumpre esclarecer que, com as alterações advindas da Emenda Constitucional nº 25/2000, a Constituição Federal ao dispor sobre os subsídios dos vereadores, não mais determina que estes sejam fixados por lei em sentido estrito, mas sim que seja “
fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subseqüente, observado o que dispõe esta Constituição,
observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica
e os seguintes limites máximos
” (art. 29, VI, da CF/88).

Referida questão encontra-se pacificada pelo STF, que possui entendimento de que não é necessário lei em sentido estrito para fixar e majorar os subsídios dos vereadores, podendo ser fixados por resolução, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL.
FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES POR RESOLUÇÃO. POSSIBILIDADE
. ACÓRDÃO RECORRIDO CONSOANTE À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO

(STF - ARE: 763583 CE, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 25/09/2013, Data de Publicação: DJe-204 DIVULG 14/10/2013 PUBLIC 15/10/2013 - grifei)

É cediço, contudo, que aos subsídios dos Vereadores se aplica o princípio da anterioridade da legislatura, que consiste na impossibilidade de fixar ou alterar subsídios na própria legislatura, de forma que os vereadores somente podem rever a remuneração para a legislatura subsequente.

Referido princípio encontra-se amparado no inciso VI do art. 29 da Constituição Federal de 1988, ao estabelecer que a Câmara Municipal fixará o subsídio dos Vereadores em cada legislatura para a subsequente, senão vejamos o teor do dispositivo:

CF/88

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

(...)

VI -
o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subseqüente
, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000) (grifei)

Neste sentido: “
A remuneração de quaisquer agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereador e Secretários Municipais), em face do princípio da moralidade administrativa e do disposto no art. 29, V e VI, da Constituição Federal, deve obedecer às regras da anterioridade da legislatura para sua fixação (art. 37, X e XI, CF). Precedentes.
” (STF - RE: 1217439 SP 2174256-58.2018.8.26.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 23/11/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/12/2020)

Ainda em relação à necessidade de observância do Princípio da Anterioridade da Legislatura, transcreve-se precedentes de Tribunais Pátrios:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Expressões "os subsídios do prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários municipais" constantes do inciso X do artigo 12, da Lei Orgânica de Rancharia. Artigo 6º, da Resolução nº 1, de 04 de outubro de 2012, da Câmara deste mesmo Município.
Estabelecimento de revisão anual dos subsídios dos agentes políticos municipais. Parcial inconstitucionalidade. Impossibilidade de revisão anual dos subsídios apenas dos Vereadores. Violação à regra da anterioridade da legislatura
. Afronta aos artigos 111, 115, inc. XI e XV da Constituição Bandeirante. – Ação parcialmente procedente, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé até a data do julgamento desta ação.

(TJ-SP - ADI: 22560653620198260000 SP 2256065-36.2019.8.26.0000, Relator: Péricles Piza, Data de Julgamento: 10/06/2020, Órgão Especial, Data de Publicação: 12/06/2020 - grifei)

EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
. LEIS Nº 1.171/2018 E 1.185/2019, DO MUNICÍPIO DE VIANÓPOLIS.
REVISÃO MONETÁRIA DOS SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ANTERIORIDADE DA LEGISLATURA. INOBSERVÂNCIA. VÍCIO RECONHECIDO. PEDIDO EXORDIAL PROCEDENTE
. 1.
Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tem-se que os ?subsídios de Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito serão fixados pela Câmara Municipal, para a legislatura subsequente, de acordo com o disposto no artigo 29, inciso V, da Constituição da República? (Tribunal Pleno, RE 1236916, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 03/04/2020, publicado em 23/04/2020)
. 2. (...).

(TJ-GO 53948399520218090000, Relator: DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO, Órgão Especial, Data de Publicação: 20/08/2022 - grifei)

Desta forma, observa-se que a Resolução questionada viola referido princípio, uma vez que altera o valor dos subsídios de forma retroativa e na mesma legislatura, impondo-se, portanto, o reconhecimento da inconstitucionalidade da resolução impugnada.

Com efeito, diante da necessidade de preservar a segurança jurídica e em razão do caráter alimentar das verbas percebidas, atribui-se à declaração de inconstitucionalidade os efeitos
ex nunc.
Neste sentido registra-se precedente do STF:

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 935, DE 11 DE OUTUBRO DE 1995, QUE AUTORIZA O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL A CONCEDER AOS POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS MILITARES A GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. 1. Ao instituir a chamada "gratificação por risco de vida" dos policiais e bombeiros militares do Distrito Federal, o Poder Legislativo distrital usurpou a competência material da União para "organizar e manter a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio" (inciso XIV
do
art. 21 da Constituição Federal). Incidência da Súmula 647 do STF. 2. A Lei

distrital 935/95 padece também de vício de iniciativa. Dispondo sobre a remuneração de pessoal da Administração Pública direta, teve a deflagrá-la proposta parlamentar. O que se contrapõe à alínea a do inciso II do § 1º do art. 61 da Constituição Federal, que prevê, no caso, a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. 3.
Tendo em conta a natureza alimentar da gratificação e a presunção de boa-fé, a operar em favor dos militares do Distrito Federal, atribui-se à declaração de inconstitucionalidade efeitos prospectivos (ex nunc)
. 4. Ação direta que se julga procedente.

(STF - ADI: 3791 DF, Relator: AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 16/06/2010, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 27/08/2010 - grifei)

Ante o exposto,
nos termos da fundamentação,
JULGO PROCEDENTE,

a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, para
declarar a inconstitucionalidade da Resolução nº 001/2017, da Câmara Municipal de Salinópolis,
com efeitos
ex nunc
,
em razão do caráter alimentar das verbas percebidas,
nos termos da
fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém-Pa.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/01/2024